Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Requerem a reforma da sentença para a condenação da recorrida, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, à obrigação de indenizar os danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido em 01/06/2022, envolvendo o veículo Volkswagen UP Move MDV, placa PBJ6915/DF, de propriedade e conduzido pelos autores, e o veículo Ford Ranger/XL, placa RES7B48/DF, conduzido por preposto da recorrida, a serviço desta.
2. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de perda superveniente do objeto. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Na hipótese, reputo evidenciado o interesse processual, porquanto os recorrentes suportaram os custos do reparo do veículo.
4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da controvérsia não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, incompatível com o procedimento legal, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível. Preliminares rejeitadas.
5. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, comprovado o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima.
6. E o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que "(...) a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/12/2009. (...)" (ARE 807707 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
7. Ademais, a concessionária de serviço público acionou a seguradora contratada para o conserto do veículo dos recorrentes, atestando a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo de causalidade com os danos reclamados. Assim, não comprovada a culpa exclusiva dos recorrentes e não oferecida impugnação específica quanto ao valor dos danos materiais (art. 373, II, do CPC),a pretensão indenizatória de ordem material deduzida merece acolhimento.
8. O dano emergente deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado e, em face da prova documental produzida, a ré deve pagar aos autores o valor deR$1.518,00 (ID 50727511), equivalente ao valor da franquia de seguro do veículo .
9. Ademais, o acidente de trânsito não gerou abalo anormal ou desdobramentos de grande repercussão, a justificar o dano moral pleiteado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para condenar a ré a pagar aos autores o dano material de R$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), valora ser corrigido monetariamente, segundo os índices do TJDFT, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso, 01/06/2022 (Súmula 54, do STJ). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.